Tribunal: STF
Processo: RE 69959
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
Recurso extraordinário em que se não indica a lei dissidentemente interpretada. Divergência nas conclusões dos julgados, diante de diferentes situações de fato. Inexistência de conflito em interpretação de lei. Recurso de que não se toma conhecimento.